Tribunal: TJDFT
Processo: 0756694-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer do recurso extraordinário ante reconhecimento da deserção.

II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a Turma Recursal teria competência apenas para juízo prévio de admissibilidade recursal. Aduz que devem ser observados os arts. 76, 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil, a fim de que seja revelado como tempestivo o preparo ou se entenda pela necessidade de intimação da recorrente para pagamento em dobro.

III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 50679166.

IV. De acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.

V. Sem razão a agravante. O apelo extremo deixou de ser conhecido ante a ausência da comprovação do recolhimento do preparo da forma estabelecida pela legislação aplicável, visto que o recurso extraordinário foi interposto em 5/7/2023 e a demonstração do pagamento se deu somente em 28/7/2023, quando da oposição de embargos de declaração contra a decisão que reconheceu a deserção.

VI. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). (...) (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019)

VII. Anote-se, por oportuno, que o procedimento especial em tela busca primordialmente a razoável duração do processo, o que foi confirmado pelo enunciado n. 168 do FONAJE, o qual estabelece não se aplicar o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais.

VIII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.